Tribunal: TJDFT
Processo: 0735424-81.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS RÉUS. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULOS E PELO CONCURSO DE PESSOAS NA FORMA TENTADA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. UTILIZAÇÃO DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULOS COMO VETORIAL NEGATIVA. POSSIBILIDADE. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALTERAÇÃO DA VETORIAL. CULPABILIDADE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE “REFORMATIO IN PEJUS”. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CABIMENTO. TENTATIVA DELITIVA. FRAÇÃO REDUTORA. MANTIRA EM 1/3 (UM TERÇO). “ITER CRIMINIS” PERCORRIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou os réus Gleisom Alcântara da Silva e Marcelo dos Santos Coelho como incursos no artigo 155, § 4o, incisos I e IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, às penas de 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e de 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, respectivamente.
II. Questões em discussão:
2. As questões sob exame são: (i) exclusão das vetoriais da conduta social e das circunstâncias do crime valoradas na pena-base; (ii) compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da multirreincidência; (iii) fixação da fração redutora da tentativa delitiva em 2/3 (dois terços).
III. Razões de decidir:
3. É cabível a majoração da pena-base em virtude do cometimento da nova infração penal durante o cumprimento de pena por crime anterior, ante a elevada reprovabilidade da conduta. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
4. A substituição de circunstância judicial reconhecida no cálculo da pena-base, mantendo-se os fundamentos utilizados para sua valoração, configura mera correção por impropriedade técnica e não implica “reformatio in pejus". Entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
5. A concorrência de qualificadoras permite que o julgador utilize uma das circunstâncias para qualificar o crime e sopese as demais na primeira ou na segunda etapa da dosimetria penal. Súmula n. 27 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
6. Tratando-se de réu multirreincidente, não há que falar em compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, sob pena de violação aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade e adequação da sanção penal.
7. A eleição da fração de diminuição da tentativa delitiva está atrelada ao “iter criminis” percorrido pelo réu. Demonstrado que a consumação delitiva quase foi alcançada pelos corréus, que arrombaram o portão do imóvel, escolheram itens para subtração e somente foram impedidos de concluir a empreitada criminosa pela chegada da guarnição policial, é de rigor a manutenção da fração redutora da tentativa delitiva no mínimo legal, qual seja, 1/3 (um terço).
IV. Dispositivo:
8. Recursos desprovidos.